Tribunal: TJPA
Processo: 0803874-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803874-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE IROMAR PEREIRA FREITAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi complementado, sanando a omissão apontada.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. ACÓRDÃO ID Nº 5847138, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. 5901719), o embargante aduz omissão no julgado em razão do acórdão ora embargado ter deixado de revogar a liminar deferida no início do processo pelo juízo de piso.

Argui que o decisum julgou procedente o agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, todavia, deixou de, expressamente, revogar a tutela deferida no início da lide.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 6026676.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do novo CPC. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O Embargante alega omissão no julgado,

em razão do acórdão ter deixado de revogar expressamente a liminar deferida pelo juízo de piso no início da lide.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento contra a decisão de 1º grau que deferiu a liminar em favor do autor, determinando que o Diretor do DETRAN-PA se abstivesse de cobrar os valores de IPVA referente ao exercício de 2011 do veículo descrito na inicial da ação mandamental, sob pena de multa diária.

O Agravante sustentou a tese de incompetência absoluta do Juízo de 1º grau, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado contra ato coator de Secretário de Estado, cuja competência para processar e julgar o feito é originária do Tribunal de Justiça.

Ao analisar o mérito recursal, a turma julgadora conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal, todavia, deixou de se manifestar expressamente acerca da revogação da liminar deferida pelo Juízo a quo, o que se faz nesta oportunidade.

Com efeito, tendo em vista o provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará e o reconhecimento da incompetência do Juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança nº 0000719-60.2011.8.14.0017,
revogo a liminar deferida pelo
Juízo a quo
,
sanado a omissão apontada.

Em razão disso, o decisum embargado merece ser complementado, devendo constar na parte dispositiva a seguinte conclusão:

“Por todo exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, para declarar a incompetência absoluta do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia e determinar a remessa do Mandado de Segurança nº 0000719-60.2011.8.14.0017, à este Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, revogo a liminar deferida pelo Juízo de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado do Pará,
para sanar a omissão apontada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022